Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-09.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004733-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), ADJAIME MAZZONETTO - CPF: 200.674.960-91 (AGRAVANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – POSSIBILIDADE – INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA NOS AUTOS –
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL - PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – RECURSO PROVIDO.

“
A regra do art. 397 do CPC não obsta a juntada extemporânea de documento cuja finalidade seja, exclusivamente, o fortalecimento da tese de defesa adotada pela parte, caracterizando mero parecer. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

“Nos termos dos artigos 5º, inciso XXVI, da CF, e 833, inciso VIII, do CPC, a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, não será objeto de penhora.”
(TJ-RS - AI: 70080490113 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004733-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADJAIME MAZZONETTO

AGRAVADO: ADM DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
ADJAIME MAZZONETTO
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial,
“
rejeitou a impugnação à penhora do imóvel rural, justificando que não há provas nos autos que indiquem que o Executado/Excipiente, ora Agravante trabalhe em regime de economia familiar na propriedade rural, e portanto, não estaria sendo preenchido um dos requisitos para fins de proteção da impenhorabilidade.”

Aduz, em síntese, que
“n
o id n. 88643248, foi deferida a penhora do imóvel registrado no CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT, sob as matrículas nº 2.927. Intimado, o Executado/Excipiente, ora Agravante, apresentou impugnação à penhora, no id n. 91338630, pugnando por sua desconstituição em razão do imóvel penhorado ser pequena propriedade rural, a qual serve como meio de subsistência do executado e de sua família. Instado, este Agravante se manifestou no id n. 10318257. A Douta Magistrada decidiu pela rejeição da impugnação à penhora da pequena propriedade rural, justificando que não teria provas suficientes nos autos que comprovassem ser Executado/Excipiente, ora Agravante pequeno produtor em regime de economia familiar. Para ser abarcada pela proteção constitucional de impenhorabilidade de imóvel rural, a propriedade em questão não pode ultrapassar quatro módulos fiscais, e deve ser trabalha pela família em sua subsistência. Fora devidamente comprovado que a propriedade objeto de penhora, não ultrapassa sequer dois módulos fiscais, de forma que o ponto a que se deu a rejeição dos embargos consiste na comprovação acerca desta ser trabalhada pela família e para sua subsistência tão somente. Neste recurso, sobre tal questão, debruça-se este Agravante, considerando que de fato labora na referida propriedade em regime de economia familiar e obviamente, somente para sua subsistência e de sua família, não possuindo empregados. Para tanto, o Executado/Excipiente, ora Agravante, traz em recurso, como meio de prova, Declaração de Aptidão ao Pronaf, que identifica os agricultores familiares e assentados da reforma agrária que podem solicitar crédito rural e acessar outros programas do governo como os de Aquisição de Alimentos (PAA) e de Alimentação Escolar (Pnae), demonstrando que o Sr. Adjaime Mazzonetto preenche os requisitos necessários para se enquadrar em tal programa, sendo que um deles é justamente utilizar-se basicamente do trabalho proveniente de mão de obra familiar. Ainda, ao preencher a Declaração de Aptidão ao Pronaf que data do ano de 2006 e que se refere ao imóvel objeto de penhora, é possível identificar no item 8 em que é questionado se este Agravante contrata trabalhadores rurais ou não, que fora justamente declarado que não faz contratação de terceiros para os trabalhos na propriedade, socorrendo-se unicamente da mão de obra familiar para tanto.”

Requer, ao final, “
a SUSPENSÃO DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR, com o prosseguimento do feito; b) E, após, que sejam intimadas a Agravada, por ofício, no endereço supra, para, querendo, responder o Agravo no prazo de lei; c) Ao final, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, reformando totalmente a decisão Agravada, para reconhecer a impenhorabilidade da pequena propriedade rural em discussão de propriedade do Executado/Excipiente, ora Agravante e afastar a constrição que nela recai, suspendendo qualquer expedição de mandado de avaliação do imóvel registrado no CRI da Comarca de Nova Ubiratã/MT, sob as matrículas nº 2.927, uma vez que já reconhecida se tratar de pequena propriedade rural laborada pela família e apenas para fins de sua subsistência.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões a parte agravada sustenta pela necessidade de desentranhamento de documentos, pois
“a
documentação que acompanhou o recurso não é nova, ao revés, é de longa data e, portanto, não constitui documento novo no entender da lei. Ainda que assim não fosse, é certo que não foi apresentado ao Juízo de piso a documentação anexa ao recurso, motivo pelo qual não pode ser considerada em 2ª Instância sob pena de restar caracterizada a Supressão de Instância, ofendendo ao duplo grau de jurisdição.”
Sustenta, ainda, que qualquer debate acerca do imóvel se encontra precluso, posto que a parte adversa deixou de se manifestar no momento oportuno. Sustenta, ainda, a intempestividade do recurso. Quanto ao mérito, requer o desprovimento do recurso.

O agravante se manifestou acerca das preliminares suscitadas em contrarrazões.

Foi atestada a tempestividade do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
ADJAIME MAZZONETTO
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em ação de execução de título extrajudicial,
“
rejeitou a impugnação à penhora do imóvel rural, justificando que não há provas nos autos que indiquem que o Executado/Excipiente, ora Agravante trabalhe em regime de economia familiar na propriedade rural, e portanto, não estaria sendo preenchido um dos requisitos para fins de proteção da impenhorabilidade.”

Sustenta o agravado, inicialmente, a impossibilidade de consideração do documento carreado com a inicial, o que não merece provimento.

Isso porque,
nos termos do disposto no parágrafo único do art. art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação somente será admissível quando a parte interessada comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, incumbindo ao Juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com os princípios da lealdade processual e boa-fé objetiva, previstos no artigo 5º do NCPC.

Nesse sentido, entendo que da exegese do texto de lei deve inferir-se que a prova proibida em sede recursal será apenas aquela que foi ocultada pela parte de maneira premeditada, visando a deturpação da instrução processual; hipótese que não pode se verificar no caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que
"se estiver ausente a chamada guarda de trunfos, vale dizer, o espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo e a parte contrária, a juntada de documento novo - mesmo em fase recursal - pode ser admitida, em caráter excepcional, desde que sejam respeitados os princípios da lealdade, dá boafé e do contraditório, preservando-se, dessa forma, a função instrumental do processo.”
"No mesmo sentido, dentre inúmeros outros, destaco também os seguintes precedentes daquela Corte: AgRg no REsp 1.500.181/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015; AgRg no AREsp 294.057/SP, Rei. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/09/2013, DJe 24/09/2013; AgRg no AREsp 160.012/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, DJe 15/06/2012.

Sobre o tema DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, FREDIE DIDIER JUNIOR, PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA:

“Estes três últimos ponderam que "é preciso lembrar, ainda, que a obtenção de documento novo (existente à época da decisão, mas não utilizado por ser ignorado ou por motivo justificado)é hipótese de rescindibilidade (art. 966, VII, CPC), não sendo razoável (até mesmo pela pouca utilidade da proibição) vedar-lhe o ingresso posterior nos autos."

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR assevera que:

"Ao magistrado compete avaliar a conveniência da juntada tardia de prova documental, tendo em conta o compromisso do processo com a apuração da verdade real, sem se submeter a rigores formais exagerados”.

Assim, no caso dos autos, é de se observar que o documento foi produzido em 2023, de modo que necessária afastar qualquer má-fé do agravante, devendo ser admitida neste momento processual e que, além disso, referida documentação corrobora o entendimento de que há demonstração de possível atividade rural em regime familiar sobre o bem.

A propósito:

"É admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé"
(AgInt no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTENTE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. 1. A regra do art. 397 do CPC não obsta a juntada extemporânea de documento cuja finalidade seja, exclusivamente, o fortalecimento da tese de defesa adotada pela parte, caracterizando mero parecer. 2. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A INICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME PROBATÓRIO. 1. É admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão recursal quanto à possibilidade de juntada de documentos para comprovar fatos anteriormente alegados, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial por força da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 359.719/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014)

Por tais motivos, afastada também a alegada preclusão.

Da mesma forma, não há o que se falar em intempestividade, eis que a tempestividade foi certificada nos autos, pelo departamento competente (id. 176444683).

Quanto ao mérito, o presente recurso comporta provimento, posto que,
no caso dos autos, há demonstração de possível atividade
rural
em regime familiar sobre o bem,
diante da juntada da Declaração de Aptidão ao
PRONAF
.

E nesse sentido, o artigo
833
, inciso
VIII
do
CPC
dispõe que são impenhoráveis
“a pequena
propriedade

rural
, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. Nos termos dos artigos 5º, inciso XXVI, da CF, e 833, inciso VIII, do CPC, a pequena propriedade rural, trabalhada pela família, não será objeto de penhora. O gravame de hipoteca que recai sobre o bem não afasta a garantia constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por se tratar de direito individual, garantido constitucionalmente. No caso em tela, existe prova inequívoca de que o imóvel se destine à atividade rural, trabalhada pelo devedor e sua família e que de lá retirem seu sustento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70080490113 RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ATIVIDADE RURAL FAMILIAR. CONSOANTE DISPOSTO NOS ARTIGOS 5º, INCISO XXVI, DA CF, E 833, INCISO VIII, DO CPC, A PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, TRABALHADA PELA FAMÍLIA, NÃO SERÁ OBJETO DE PENHORA. NO CASO, O IMÓVEL PENHORADO POSSUI ÁREA ENTRE 1 (UM) A 4 (QUATRO) MÓDULOS FISCAIS, SENDO QUE 1 (UM) MÓDULO FISCAL CORRESPONDE A 20 HA (VINTE HECTARES), ESTIPULADO PARA O MUNICÍPIO DE SANANDUVA-RS, PORTANTO, CARACTERIZADO COMO PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. OUTROSSIM, O ATUAL POSICIONAMENTO DA QUARTA TURMA DO STJ É NO SENTIDO DE QUE "EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO JURIS TANTUM EM FAVOR DO PEQUENO PROPRIETÁRIO RURAL, TRANSFERE-SE AO EXEQUENTE O ENCARGO DE DEMONSTRAR QUE NÃO HÁ EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA TERRA, PARA AFASTAR A HIPERPROTEÇÃO DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL". DESTARTE, SE TRADANDO DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL, INCUMBIA AO CREDOR PRODUZIR PROVA DE QUE NÃO É TRABALHADA PELA FAMÍLIA (ART. 373, II, DO CPC), ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. APELO PROVIDO. APÓS O VOTO DO RELATOR, DES. CAIRO ROBERTO RODRIGUES MADRUGA, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO, O DES. ALTAIR DE LEMOS JUNIOR ABRIU DIVERGÊNCIA E VOTOU PELO PROVIMENTO DO APELO, TENDO O DES. JORGE ALBERTO VESCIA CORSSAC ACOMPANHADO O RELATOR.SEGUIU O PROCEDIMENTO DO ART. 942 DO CPC, VOTANDO OS DESEMBARGADORES, JORGE MARASCHIN DOS SANTOS E FERNANDO FLORES CABRAL JÚNIOR, QUE ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA.APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA, VENCIDOS OS DESEMBARGADORES CAIRO ROBERTO RODRIGUES MADRUGA E JORGE ALBERTO VESCIA CORSSAC.
(TJ-RS - AC: 50008186920198210120 SANANDUVA, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de Julgamento: 29/06/2022, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECONHECIMENTO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTE. Ratificada a tempestividade da impugnação, logo, a preliminar suscitada e reeditada neste recurso é rejeitada. Incabível acolher a impugnação ao valor da causa. A pequena propriedade rural trabalhada pela família é impenhorável, consoante o art. 5º, XXVI, da CF e art. 833, VIII, do CPC. A agravante não logrou comprovar que o agravado, que residem na pequena propriedade rural, dela não retirem o seu sustento. Tampouco viável dar guarida ao argumento de que é possível desmembrar o bem, que esbarra nos requisitos a tanto de respeito a fração mínima. Mesmo os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei nº 8.009/90. Requisitos da impenhorabilidade preenchidos. Decisão que reconhece a impenhorabilidade do imóvel mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 00855947420208217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 30/10/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2020)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023